Tribunal: TJDFT
Processo: 0702296-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DO VÍNCULO CUMULADA COM PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM. RELACIONAMENTO AFETIVO. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA. ASSIMILAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES. PROVA CONVERGENTE. PROVA ORAL E MATERIAL COINCIDENTES. IMPEDIMENTO DE FATO E DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. CONVIVENTE DIVORCIADO E SEPARADO DE FATO. VÍNCULO RECONHECIDO. INTERREGNO DELIMITADO. MARCO TEMPORAL INICIAL PRECISADO. CONSONÂNCIA COM A ESCRITURA PÚBLICA FIRMADA. PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. MOMENTO ANTECEDENTE À LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DISPONDO SOBRE O VÍNCULO E O REGIME DE BENS. MARCO TEMPORAL. REGIME VIGORANTE POSTERIORMENTE. COMUNHÃO UNIVERSAL. OPÇÃO DOS CONVIVENTES. EFEITOS EX NUNC DA ALTERAÇÃO. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO. PROVA. EXISTÊNCIA. PARTILHA. IMPERIOSIDADE. DIREITOS E OBRIGAÇÕES INCIDENTES SOBRE BEM. AQUISIÇÃO DURANTE O VÍNCULO. VALOR ECONÔMICO. DIVISÃO DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS. NECESSIDADE. BENS ONEROSOS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO E ANTERIORMENTE. AGREGAÇÃO AO MONTE. VENDA E DOAÇÃO DOS BENS SEM ANUÊNCIA DO CONVIVENTE. MEAÇÃO PRESERVADA. ANULAÇÃO DOS ATOS. MEIO INIDÔNEO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE PRETENSÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÃO DE INFIDELIDADE. FATO NÃO COMPROVADO E INAPTO A DESQUALIFICAR A NATUREZA DO VÍNCULO. APELOS. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). DOCUMENTOS NOVOS (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO APELANTE (CPC, ART. 80, II). ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. PARÂMETRO. EQUIDADE. MANUTENÇÃO. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando os apelos municiados ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado posteriormente ao manejo dos apelos e após a prolação da sentença por simples inércia das partes, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
3. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
4. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX; CPC art. 489, §1o).
5. Ao Juiz, como destinatário final da prova, é assegurado o poder de dispensar as provas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de questionamento durante a oitiva testemunhal irrelevante ao desate da lide, ante a instrução suficiente da ação, sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, não encerrando cerceamento de defesa se qualificado que o questionamento à testemunha não era apto a irradiar qualquer subsídio material relevante para o desate do litígio.
6. A união estável se assemelha ao casamento, encerrando os deveres de respeito, assistência e lealdade recíprocos, demandando sua caracterização a comprovação de que o relacionamento havido entre os nele envolvidos fora contínuo, duradouro, público e estabelecido com o objetivo de constituição de família, legitimando que lhe seja conferida essa qualificação e reconhecida como entidade familiar apenas durante o interregno em que restara demonstrado o preenchimento dos pressupostos que a informam e cumprimento dos deveres inerentes ao vínculo, notadamente o de assistência mútua (CC, art. 1.723 e Lei no 9.278/96, art. 1o).
7. Evidenciado que o relacionamento havido fora público, contínuo, duradouro e constituído com o propósito de constituição de família, reunindo os elementos indispensáveis à sua qualificação como união estável, não havendo impedimento ao reconhecimento do liame com essa conformação, deve ser reconhecido com essa natureza jurídica desde quando iniciado o vínculo, conforme o marco aferido, e mantido sob essa configuração até a data em que fora extinto pela vontade dos conviventes ou advento do óbito de um deles (CC, art. 1.723, §1o).
8. Vigendo o vínculo qualificado como união estável sob o regime da comunhão parcial de bens em razão da inexistência de avençamento dispondo sobre a questão, do regime patrimonial emerge a presunção de que os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devendo ser rateados igualmente entre os ex-conviventes como efeito anexo à dissolução do vínculo, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito (CC, arts. 1.658, 1.659, e 1.660).
9. A celebração de negócio jurídico traduzido em escritura pública volvida à demarcação do início de vigência da união estável e alteração do regime de bens até então vigorante, que era o legal, com a fixação do regime da comunhão universal, todos os bens antecedentes ao vínculo e os adquiridos na constância do relacionamento devem, até que venha a ser formalmente dissolvido, agregados ao monte partilhável e divididos igualitariamente entre os conviventes como corolário da dissolução da vida em comum, devendo ser apreendidos como integrantes do acervo comum os ativos e os passivos que se encontram transcritos em nome dos cônjuges no momento da decretação da dissolução do vínculo (CC, art. 1.667).
10. Conquanto a alteração do regime de bens do vínculo produza efeitos ex nunc, a eleição da comunhão universal na vigência do relacionamento enseja que, dissolvida a vida em comum, todos os bens integrantes do patrimônio dos conviventes sejam carreados ao monte partilhável, salvo as exceções expressamente pontuadas, não se afigurando viável que a partilha do patrimônio reunido antes e durante a união exclua qualquer bem não inserto nas condições excepcionadas pelo legislador, tendo em conta os efeitos que o regime da comunicabilidade universal implica, alcançando o patrimônio já subsistente por ocasião de sua adoção (CC, arts. 1.667 e 1.668).
11. Conquanto a lealdade e a fidelidade sejam deveres anexos à vida em comum estabelecida sob a forma de casamento ou união estável, o eventual descumprimento das posturas esperadas no curso do relacionamento não dissolve nem infirma a natureza do vínculo, porquanto os efeitos da desconsideração de aludidos predicamentos não encerra essa solução, estando, em verdade, adstritos à intimidade dos cônjuges ou conviventes, soando indiferente investigação sobre a subsistência dos fatos se não impactaram a dissolução da vida em comum.
12. Apesar de não restar pacificada a necessidade da outorga uxória do convivente quando alienado ou doado bem imóvel em nome de apenas um companheiro, sobeja a necessidade da anuência quando subsistir escritura pública de reconhecimento de união estável devidamente averbada ou demonstrada a má-fé do adquirente, demandando comprovação de que estivera ciente da existência do vínculo e da necessidade do consentimento, o que, ademais, demanda formulação e reconhecimento em ação própria endereçada ao juízo competente, porquanto exorbita as questões pertinentes ao regime de bens e a matéria afetada ao juízo de família.
13. Conquanto emirja a necessidade do consentimento, e, no caso concreto, de ciência do adquirente e do cessionário de bem imóvel de que imprescindível o consentimento do companheiro para a plena eficácia do negócio entabulado, inviável a declaração de nulidade do ato no ambiente de ação de reconhecimento de união estável c/c partilha, pois a pretensão demanda processamento pela via adequada e perante o juízo competente, nomeadamente quando não demonstrado prejuízo na preservação o negócio, pois reservado, na partilha, o quinhão a que faria jus o companheiro que não participara da transação, sobejando apenas a necessidade de sua apuração em liquidação.
14. A formulação da pretensão ou defesa com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não importa em alteração da verdade, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como conjuntura apta a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida (CPC, art. 80, II, e 81).
15. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), derivando que, acolhido parcialmente os pedidos e não tendo sido o valor da causa estimado segundo o proveito econômico almejado pela parte autora com a pretensão formulada, a verba honorária de sucumbência deve ser mensurada com parâmetro na equidade.
16. Acolhidos parcialmente os pedidos, ensejando a sucumbência reciproca e desproporcional das partes, com o reconhecimento e dissolução da união estável, além de, como consectário legal, a partilha do patrimônio comum, o valor da causa não representa o proveito econômico almejado, notadamente porque, além dos bens divididos já integrarem a esfera patrimonial dos ex-conviventes, não representando, assim, o proveito almejado, não fora sequer estipulado com base em todos os bens arrolados e partilhados, devendo os honorários de sucumbência, por ser inestimável o valor da causa, serem arbitrados sob o critério da equidade (CPC, art. 85, §§8° e 8°-A).
17. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
18. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Unânime.